Tribunal: TJDFT
Processo: 0722598-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE DE OFÍCIO. ARTIGO 622 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O inventariante é aquele responsável pela administração e representação ativa e passiva da herança a partir do momento da assinatura do compromisso até a homologação da partilha, conforme ensinamentos de Brunno Pandori Giancoli (Direito Civil, 3a edição. Editora Revista dos Tribunais), em atenção ao disposto no artigo 1.991 do Código Civil.
2. Por seu turno, é certa a possibilidade de remoção do inventariante, seja de ofício, seja a requerimento, quando comprovadas quaisquer das condutas descritas no artigo 622 do Código de Processo Civil.
3. Constatada pelo Juiz que a inventariante não desempenhou sua função a contento e não cumpriu os requisitos legais, escorreita a decisão que removeu a inventariante de sua função.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.